Tribunal: TJPA
Processo: 0806999-41.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806999-41.2020.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA SERAFIM SILVA NASCIMENTO

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

REPRESENTANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇAO CÍVEL N. 0806999-41.2020.8.14.0301

APELANTE/APELADO: RAIMUNDA SERAFIM SILVA NASCIMENTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

ADVOGADO: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA / LUIZ RONALDO ALVES CUNHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
DUPLA APELAÇÃO
. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ÁGUA MEDIDA POR ESTIMATIVA. A SENTENÇA CONDENOU A COSANPA A REALIZAR O REFATURAMENTO DE CONTAS DESDE 10/2018 ATÉ 02/2020, COM BASE NA TARIFA MÍNIMA. APLICOU REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A MAIOR E DETERMINOU QUE A LEITURA DO CONSUMO DE ÁGUA SEJA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR HIDRÔMETRO. E AINDA CONDENOU EM DANOS MORAIS DE R$3.000,00 (TRES MIL REAIS). 1) BUSCA A COSANPA A REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE AS COBRANÇAS FORAM REALIZADAS DENTRO DA LEGALIDADE, NÃO HAVENDO PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. O RECURSO DE APELAÇÃO DA COSANPA NÃO MERECE PROSPERAR TENDO EM VISTA QUE MOSTRA-SE ACERTADA A SENTENÇA QUE CONCLUIU QUE A COBRANÇA ESTAVA SENDO REALIZADA DE FORMA INDEVIDA, UTILIZANDO-SE COMO BASE A ESTIMATIVA DE CONSUMO, POIS UMA VEZ RECONHECIDA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SURGE O DEVER DE INDENIZAR, CONSIDERANDO QUE SE O HIDRÔMETRO NÃO ESTAVA INSTALADO ANTERIORMENTE, AS COBRANÇAS DEVERIAM SER REALIZADAS COM BASE NA TARIFA MÍNIMA DESSA FORMA, A CONSUMIDORA DEVE TER GARANTIDA A EFETIVA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS, NA FORMA DO ARTIGO 14 DO CDC E AINDA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS MOLDES DO ART. 42 DO CDC.
RECURSO DE APELAÇÃO DA COSANPA É CONHECIDO E DESPROVIDO
. 2) APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA PELA CONSUMIDORA. REQUER QUE O REFATURAMENTO E A REPETIÇÃO DE INDÉBITO SE APLIQUEM AO PERÍODO DE 10 ANOS EM QUE A COBRANÇA FOI REALIZADA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO EM PEÇA ÚNICA, JUNTAMENTE COM AS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO ADESIVO QUE DEVE SER INTERPOSTO DE FORMA AUTÔNOMA, EM PEÇA ACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 997 , § 2º , DO CPC –
RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

APELAÇAO CÍVEL N. 0806999-41.2020.8.14.0301

APELANTE/APELADO: RAIMUNDA SERAFIM SILVA NASCIMENTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

ADVOGADO: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA / LUIZ RONALDO ALVES CUNHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ambos os litigantes, tendo primeiramente sido interposto recurso de apelação pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
e sem seguida, apelação adesiva por
RAIMUNDA SERAFIM SILVA NASCIMENTO
, em face da sentença do juízo da 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM nos autos da ação declaratória de prática abusiva c/c indenização

Narra na inicial que de forma inesperada houve aumento injustificado de seu consumo de água, tendo a Cosanpa passado a cobrar o consumo de 30m3 mensais a partir de setembro de 2018, quando costumava cobrar 20m3. Mencionou que as cobranças estão sendo realizadas por estimativa, afirmando ser esta uma prática abusiva, pelo que requereu que a requerida fosse compelida a não realizar mais cobranças de consumo de água por ESTIMATIVA, devendo observar a tarifa mínima até o dia da instalação do hidrômetro. Requereu a revisão das faturas pagas por estimativa e a devolução em dobro do valor pago a maior. E ainda requereu a condenação da ré em indenização por danos morais.

Foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência – id 3653360.

Consta contestação – id n. 3653367 - Pág. 1 – mencionando que não há nenhuma irregularidade na forma de cobrança das tarifas de água e esgotamento sanitário realizada pela COSANPA no imóvel da Autora, e a aferição do consumo se baseia integralmente pela lei que rege o saneamento básico, lei 11.445 de 05 de janeiro de 2007, conforme Arts. 29 e 30. Comentou que o aumento de fatura da autora não foi realizado de forma injustificada, se deu em razão do recadastramento de seu imóvel, que passou a ser enquadrado na categoria 1R3, isto é, o imóvel consome em média 30 m3. Afirmou que não se pode falar em qualquer falha ou cobrança indevida pela Ré, pois, foram realizadas as cobranças por meio do consumo presumido do imóvel, de acordo com a categoria na qual é enquadrado, tendo em vista que até então a Autora não possuía aparelho de Hidrômetro instalado.

Réplica apresentada pela autora. Id 3653381.

Decisão de saneamento do processo – id 3653383

A sentença julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

julgo PROCEDENTES os pedidos da autora para reconhecer a abusividade na cobrança por estimativa que estava sendo realizada pela requerida, e, por consequente, CONDENO-A a:

a) Promover o refaturamento das contas de consumo da autora desde 10/2018 até 02/2020, todas a serem realizadas com base na tarifa mínima.

b) Pagar indenização à autora correspondente ao DOBRO do valor pago a maior, a partir do valor apurado no item ‘a’, devidamente corrigido com base no IPCA-E, e, ainda acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidir a partir do pagamento pela autora.

c) Promover, de IMEDIATO, a cobrança de consumo da unidade da autora EXCLUSIVAMENTE com base em leitura do valor registrado no hidrômetro, ou, ante a impossibilidade, com base na tarifa mínima, ABSTENDO-SE de promover a cobrança por estimativa, sob pena de multa de R$ 300,00 por fatura indevidamente expedida, limitada a R$ 6.000,00.

d) Para indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$ 3.000,00, devidamente acrescido de correção monetária a partir do presente arbitramento, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação da ré na presente demanda.

e) Pagas as custas e os honorários advocatícios, os quais foram arbitrados na demanda principal em 10% do valor da condenação, e, em relação à demanda reconvencional, em R$ 500,00 (quinhentos reais)

Inconformada, a COSANPA interpôs recurso de apelação, aduzindo que o juízo, ao decidir a lide ignorou todas as legislações que regem o saneamento básico e que autorizam a Apelante a proceder da forma como agiu, não havendo qualquer ato de cobrança ilegal. Disse que o aumento na cobrança de consumo não foi realizado de forma injustificada, se deu em razão do recadastramento do imóvel, que passou a ser enquadrado na categoria 1R3, isto é, o imóvel consome em média 30 m3, a partir do mês de setembro de 2018, que foi confirmado por meio de nova ordem de Serviço nº 3190145, executado em 10/12/2018. Afirmou que a COSANPA possui duas maneiras para medição e cobrança de serviços, de acordo com o Decreto 82.587/78. Assim, requereu a

reforma total da condenação ou, caso assim não entenda, requer a redução da quantia arbitrada.

RAIMUNDA SERAFIM SILVA NASCIMENTO apresentou contrarrazões e RECURSO ADESIVO, mencionando que o capítulo de sentença letra “B”, deve ser reformado, para que a indenização do valor dobrado, seja referente ao período de 10 anos, os quais foram pagos indevidamente.

É o relatório

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇAO CÍVEL N. 0806999-41.2020.8.14.0301

APELANTE/APELADO: RAIMUNDA SERAFIM SILVA NASCIMENTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

ADVOGADO: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA / LUIZ RONALDO ALVES CUNHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

APELAÇÃO INTERPOSTA POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

Conheço do recurso interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA,

estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a recorrente a reforma da sentença a fim de afastar a condenação que determinou o refaturamento das contas de consumo da autora desde 10/2018 até 02/2020, com a devolução em dobro do valor a maior, e determinou que a cobrança de consumo da unidade da autora EXCLUSIVAMENTE com base em leitura do valor registrado no hidrômetro; e ainda condenou ao pagamento indenizatório de R$3.000,00 (três mil reais). Alegando que não houve cobrança ilegal ou falha na prestação do serviço que respaldasse a sentença.

Não obstante as alegações da recorrente, esta é obrigada a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e, mormente, sendo essencial, contínuo (art. 3º, § 2º, e 22, do CDC), o serviço prestado e remunerado através de tarifa, tem que observar o efetivo benefício recebido pelo consumidor, de forma a ser cobrado o que exatamente foi por ele consumido.

Neste aspecto, temos uníssona a Jurisprudência do STJ, que entende pela ilegalidade da cobrança de tarifa de água por meio de estimativa de consumo, conforme seguem os julgados:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TARIFA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. ILEGALIDADE. NO CASO DE INEXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. COBRANÇA PELA TARIFA MÍNIMA.

1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF.

2. Considerando que a tarifa de água deve ser calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro, a tarifa por estimativa de consumo é ilegal, por ensejar enriquecimento ilícito da Concessionária.

3. É da Concessionária a obrigação de instalar o hidrômetro, a cobrança, no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.782.672/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 29/5/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA.

1. Esta Corte Superior entende que a tarifa de água deve ser calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro e que a tarifa por estimativa de consumo é ilegal por ensejar enriquecimento ilícito da concessionária. É da concessionária a obrigação pela instalação do hidrômetro, e a cobrança, no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima.

2. "O Superior Tribunal de Justiça adota a orientação firmada no REsp n. 1.117.903/RS (DJe 1º/2/2010), sob o rito dos recursos representativos da controvérsia, de que os serviços de fornecimento de água e esgoto são remunerados por preço público (tarifa), e não por taxa, razão por que não se lhes aplicam os prazos prescricionais do Código Tributário Nacional e do Decreto n. 20.910/1932. 'É vintenário o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal'" (AgInt no AgInt no REsp 1.591.858/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 22/11/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.589.490/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 21/3/2018.)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Alegação genérica DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TARIFA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. ILEGALIDADE. NO CASO DE INEXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. COBRANÇA PELA TARIFA MÍNIMA.

1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF.

2. Considerando que a tarifa de água deve calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro, a tarifa por estimativa de consumo é ilegal, por ensejar enriquecimento ilícito da Concessionária.

3. É da Concessionária a obrigação pela instalação do hidrômetro, a cobrança, no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima.

Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.513.218/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 13/3/2015.)

Portanto, mostra-se acertada a sentença que concluiu que a cobrança estava sendo realizada de forma indevida, utilizando-se como base a estimativa de consumo, pois uma vez reconhecida falha na prestação do serviço, surge o dever de indenizar. Dessa forma, a consumidora deve ter garantida a efetiva reparação dos danos materiais e danos morais, na forma do artigo 14 do CDC.

Além disso, se o hidrômetro não estava instalado anteriormente, as cobranças deveriam ser realizadas com base na tarifa mínima, conforme determinado em sentença. Portanto, correta a sentença ao determinar o refaturamento de todas as cobranças impugnadas, aplicando-se o art. 42 do CDC, que prevê a repetição de indébito e ainda se mostra pertinente ao caso a condenação em danos morais, de modo que o patamar fixado pelo juízo singular se mostra proporcional e razoável, não havendo que se falar em redução a patamar inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA POR ESTIMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. OCORRÊNCIA. APELO PROVIDO. SEM INTERESSE MINISTERIAL. I - A jurisprudência do STJ já entendeu que é ilegal a cobrança de tarifa de água por estimativa, sendo de responsabilidade da empresa fornecedora a instalação de hidrômetro ou cobrança de tarifa mínima. II - Ultrapassa o mero aborrecimento o corte o fornecimento de água decorrente de cobranças ilegais, gerando o dever de indenizar. III - Deve ser aplicado o art. 42, parágrafo único do CDC nos casos de pagamento de dívida indevida. IV - Apelo provido, para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e repetição em dobro dos valores pagos, sem interesse ministerial.

(TJ-MA - AC: 00304894220158100001 MA 0083192017, Relator: MARIA DAS GRAÃAS DE CASTRO DUARTE MENDES, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2019 00:00:00)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, conforme a fundamentação aqui delineada.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR
RAIMUNDA SERAFIM SILVA NASCIMENTO

Por meio de APELAÇÃO ADESIVA, a ora Recorrente requer que o refaturamento e a repetição de indébito recaiam não somente sobre as faturas entre 10/2018 até 02/2020, mas se apliquem ao período de 10 anos, os quais afirma que foram pagos indevidamente, em razão de não haver hidrômetro.

Contudo, o presente recurso de apelação adesiva integrou uma única peça juntamente com as contrarrazões, pelo que não deve ser conhecido, tendo em vista a inteligência do artigo 997 , § 2º , do CPC:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

Nesse sentido, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NA MESMA PEÇA DE CONTRARRAZÕES AO APELO. PRESSUPOSTO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PEÇA PRÓPRIA. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O recurso adesivo deve ser interposto em peça própria, acompanhada das respectivas razões recursais, não se admitindo a interposição em peça única, conjuntamente com as contrarrazões de apelação. Descumprimento do art. 997, § 2º, do CPC.

(TRF-4 - AC: 50009210220184047013 PR 5000921-02.2018.4.04.7013, Relator: JOSÉ LUIS LUVIZETTO TERRA, Data de Julgamento: 07/12/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

Sendo assim,
não é possível conhecer do recurso adesivo
, o qual não pode ser apresentado de forma conjugada com as contrarrazões em uma única peça, sendo portanto, inadmissível, nos termos do art. 932, III do CPC.

É como voto.

Belém, de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024